Tribunal: STF
Processo: HC 270208
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Salvador Marcelo Gozza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.047.025/SP (doc. 8).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada “[...] pela suposta prática dos crimes do artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal (vítima Thalita) e artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. o artigo 14, inciso II, [homicídio qualificado tentado] c.c. o artigo 29, caput, (vítima Gabriela), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal” (doc. 4, pp. 6-7).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] o argumento suscitado pela 5ª Turma do col. STJ, com a data máxima vênia, não merece prosperar. Isso, porque, ao classificar a prisão como necessária para resguardar a ordem pública, instrução penal e aplicação da lei, justifica-se pela “gravidade concreta das condutas imputadas”.
No entanto, a falha perpetrada pelo Juízo de 1º grau, e mantida pelas instâncias superiores que analisaram o caso, referente a ausência de individualização do periculum libertatis dos envolvidos, é o que contribuí para a manutenção do constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, posto que, como dito anteriormente, foi igualado aos demais, inclusive com o real condutor da charrete que vitimou THALITA. (doc. 1, p. 4).
 
E, ao final, requer:
 
[...] seja reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, em razão da ausência de individualização do periculum libertatis, o que ocasionou no deferimento de sua prisão preventiva, ainda que não tenha qualquer relação direta ao episódio apurado, bem como na manutenção de sua segregação, ainda que com a presença de bons antecedentes, problemas de saúde e idade avançada.
Por isso, requer, para fins de sanar tal constrangimento a concessão da ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.
No mais, requer que os impetrantes sejam intimados da sessão de julgamento, diante do interesse de realizar sustentação oral das razões do writ. Porque não podemos enxergar, ouvir ou sentir qualquer outra forma de se alcançar a mais lídima JUSTIÇA!!! (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono a ementa do acórdão impugnado e, por oportuno, trechos da denúncia oferecida contra o paciente, respectivamente:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 2. A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem demonstração do periculum libertatis, com base na gravidade em abstrato do delito, sem individualização da conduta do acusado, que é idoso, primário, de bons antecedentes, com residência fixa e problemas de saúde. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, decretada com base na gravidade concreta das condutas e na periculosidade do agente, é compatível com a presunção de inocência e se há flagrante ilegalidade que justifique sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, evidenciada pelo modus operandi dos crimes de homicídio triplamente qualificado, um na forma tentada e outro consumado. 5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 6. A presença de condições pessoais favoráveis, como idade avançada, primariedade e problemas de saúde, não impede a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta da medida. 7. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares mais brandas na hipótese. 8. Não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva com o intuito de preservar a ordem pública. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta da medida. (doc. 5, pp. 2-3 – grifei).
 
[...]
Segundo se apurou, o grupo criminoso composto por RUDNEY GOMES RODRIGUES, FABIANO HELARICO RIBEIRO, SALVADOR MARCELO GOZZA, vulgo “Argentino”, KARINA SANTOS RIBEIRO, EDER MANOEL BIMBATI DA SILVA, e outros agentes ainda não identificados, realizava a prática ilegal de corridas clandestinas de cavalos na faixa arenosa da Praia do Taniguá ou Tanigwa, local este limítrofe entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe. O grupo criminoso organizado, se valia especialmente de cavalos da raça American Trotter, animais estes especificamente utilizados para corrida, em razão de sua velocidade, podendo chegar a mais de 60 km/h. Além disso, os criminosos usavam nos cavalos o “Surke”, espécie de charrete exclusivamente utilizada para corrida de cavalos de alta velocidade, que reduz significativamente a visibilidade frontal do condutor. Para o sucesso da empreitada criminosa, os agentes ainda se utilizavam da estrutura física para manter os cavalos, valendo-se, no caso, do Haras Manelão (Stud Hazel ou Hazzel), de propriedade do denunciado EDER. Apurou-se ainda que EDER também era o responsável pelo transporte dos cavalos até o local escolhido para as corridas, contando eventualmente com a ajuda do denunciado SALVADOR. Para a prática das corridas, o grupo também usava veículos batedores que tinham a função de acompanhar a corrida, eventualmente gravando o desempenho dos cavalos e seus condutores, além de levar os equipamentos necessários. Nunca se tratou de um mero passeio de cavalos. Os denunciados pertenciam a grupos especializados em corridas de cavalos nas redes sociais, sendo que essa não foi a primeira vez que disputaram corridas na faixa arenosa da praia do Taniguá (Tanigwa). [...] Assim, no dia 23/03/2025, todos os denunciados de forma organizada e com o mesmo propósito, no período da manhã, foram até o Haras Manelão (Stud Hazel ou Hazzel), localizado na cidade de Praia Grande-SP, ocasião em que rumaram para a cidade de Itanhaém, fronteira com Peruíbe, para a realização das corridas de cavalo com Surke (charrete de corrida). Para tanto, o denunciado EDER responsável pelo Haras Manelão (Stud Hazel ou Hazzel), utilizando-se de seu caminhão transportou alguns cavalos, aproximadamente 07, sendo que outros 02 cavalos que também estavam no mesmo Haras foram transportados pelo denunciado SALVADOR em seu trailer, todos em direção à cidade de Itanhaém. [...] Ao chegar em Itanhaém, EDER e SALVADOR estacionaram na Avenida Santa Cruz e nos arredores, próximo ao acesso da praia do Taniguá, sendo que em seguida, nos próximos minutos os demais denunciados também chegam, e todos passam a preparar os cavalos, Surkes e equipamentos para a corrida de velocidade. Ato contínuo, algumas charretes acopladas nos cavalos de corrida entram na faixa arenosa da praia, transitam por poucos minutos e retornam ao encontro do grupo criminoso. [...] Inicialmente, o denunciado SALVADOR ingressou na praia conduzindo um Surke (charrete) acoplado no cavalo de corrida, sendo que poucos minutos depois, foi seguido pelos denunciados FABIANO e RUDNEY, que também ingressaram na praia, cada um em seu Surke (charrete) e conduzindo seu cavalo de corrida. [...] Prontamente, o grupo criminoso, valendo-se do projeto ilícito anteriormente planejado, dá início a corrida de cavalos. Os denunciados KARINA e EDER passam a acelerar os veículos por eles conduzidos, indo à frente do grupo. Na sequência, os denunciados RUDNEY, FABIANO e SALVADOR passam a disputar uma espécie de corrida, todos transitando em alta velocidade pela faixa arenosa da praia. Assim, formando um verdadeiro comboio, composto pelos dois veículos batedores a frente e os três Surkes (charretes) atrás, os denunciados passam a disputar uma espécie de racha em alta velocidade. Ocorre que, sem que pudessem imaginar uma disputa dessa natureza na faixa arenosa da praia, transitavam em sentido contrário, cada uma em sua bicicleta, as vítimas Thalita Danielle Hoshino de Souza dos Anjos e Gabriela Ferreira Neves de Andrade. Em razão da alta velocidade dos veículos e dos Surkes (charretes), combinado com a surpresa de uma espécie de racha de charretes a sua frente, reduzindo assim a capacidade de defesa das vítimas, cada uma delas desviou para um lado, sendo então Thalita violentamente atropelada pelo denunciado RUDNEY. A vítima Gabriela conseguiu desviar do comboio e, assim, por circunstâncias alheias ao risco assumido pelo grupo criminoso, ela não veio a também ser atropelada gravemente. Em seguida, a denunciada KARINA parou o veículo, retornou e prestou socorro à vítima Thalita, sem indicar que pertencia ao grupo criminoso. Enquanto o socorro era prestado, de forma sequencial, e em um intervalo de tempo curtíssimo, os denunciados FABIANO, RUDNEY e SALVADOR saem da praia e se encaminham para desacoplar os Surkes (charretes) dos cavalos e guardar todos os equipamentos. Na sequência, KARINA conduzindo o veículo Onix prata leva as duas vítimas para UPA mais próxima, sendo Thalita posteriormente transferida para o Hospital Irmã Dulce em estado gravíssimo. Paralelamente, o denunciado EDER na condução do veículo Uno Branco, retorna ao local do atropelamento, pega pertences da vítima, especialmente a bicicleta por ela usada e, na saída da praia, deixa a mencionada bicicleta em um estabelecimento próximo. Em poucos minutos, todo o grupo criminoso sai do local. Em razão da conduta uníssona de todos os denunciados, a vítima Thalita não resistiu e veio a óbito no dia 25 de março de 2025. Nesse contexto, assim agindo, ou seja, sabendo da conduta ilegal, valendo-se de cavalos de raça especificamente de corrida (American Trotter), utilizando-se de Surke, charrete exclusivamente utilizada para corridas de cavalos, sem que os condutores tivessem a ampla visão frontal do percurso, utilizando a faixa arenosa da praia do Taniguá, local esse frequentado por banhistas, moradores, turistas, ciclistas, pesquisadores, bem como pela comunidade indígena local, empregando alta velocidade nas charretes, contando com veículos batedores à frente, o grupo criminoso composto por todos os denunciados, um aderindo à conduta do outro e imbuídos do mesmo propósito, assumiu o risco da produção do evento morte sendo todos corresponsáveis. Os crimes foram impelidos por motivo torpe uma vez que todos os denunciados, praticaram as condutas narradas em uma disputa de corrida de cavalos. (doc. 2, pp. 6-11 – grifei).
 
O acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.

A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator